Tribunal: STF
Processo: AI 473381
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-09-20
Data de publicação: 2005-09-20

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
AGENTE E VÍTIMA: SERVIDORES PÚBLICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO
ESTADO: CF, art. 37, § 6º.
I. - O entendimento do Supremo Tribunal
 Federal é no sentido de que descabe ao intérprete fazer distinções
quanto ao vocábulo "terceiro" contido no § 6º do art. 37 da
Constituição Federal, devendo o Estado responder pelos danos
causados por seus agentes qualquer que seja a vítima, servidor
público ou não. Precedente.
II. - Agravo não provido.